Tribunal: CARF
Processo: 10865.901391/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.901391/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.900 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. BUSCA DA VERDADE MATERIAL
Para uma correta e adequada decisão no contencioso administrativo fiscal o
julgador deve se utilizar de todos os meios de provas disponíveis ou colocadas
à disposição, não deixando de recebê-las em razão de não terem sido
apresentadas no momento da instrução do processo, posto que a baliza
temporal não deve impedir ou dificultar o exercício do direito no que se refere
aos princípios da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. No caso
vertente, a contribuinte juntou aos autos no recurso voluntário os documentos
que a DRJ afirmou que a Recorrente deveria ter juntado na Manifestação de
Inconformidade.
COMPENSAÇÃO.
IRRF
SOBRE
JUROS
RECEBIDOS
SOBRE
CONTRATOS DE MÚTUO COM PESSOAS FÍSICAS. COMPROVAÇÃO
DA RETENÇÃO.
A contribuinte logrou comprovar que as retenções foram realizadas, que os
respectivos rendimentos sobre os juros sobre mútuos foram oferecidos á
tributação, por meio das cópias dos DARFs e da escrituração contábil juntada
aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional, no montante de
R$ 8.528,13, e homologar a compensação declarada até limite do direito creditório reconhecido,
nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo votou
pelas conclusões do relator quanto ao conhecimento das provas juntadas pela Recorrente com o
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901391/2012-15
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901391/2012-15

Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentada pela contribuinte COMPANHIA
MULLER DE BEBIDAS contra o acórdão 16-76.505 de 10 de março de 2017 da 1a Turma da
DRJ/SPO, que julgou improcedente manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório
que homologou parcialmente compensação por ela declarada.
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 34976.66435.250507.1.7.02-4872 (e-fls.
2-6), cujo crédito é relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 no montante de R$
78.490,21.
A DCOMP foi homologada parcialmente, de acordo com o fundamento que
consta no Despacho Decisório eletrônico 019142473 (e-fl. 7), porque parte das retenções em
fonte que compunham o saldo negativo de IRPJ não foi confirmado. A contribuinte informou
retenções em fonte de R$ 78.490,21, mas foram confirmadas R$ 69.962,08, o que levou ao
reconhecimento desse mesmo valor como saldo negativo, tendo em vista que o IRPJ devido foi
zero.
Contra o despacho decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (e-fls. 8-17), onde afirma que realizou contrato de mútuo com seus acionistas
(mutuários), que foram parcialmente liquidados no período de janeiro a setembro de 2004, e.
sobre os valores pagos pelos mutuários houve a retenção de Imposto Retido na Fonte incidente
sobre os juros, nos termos da Instrução Normativa 25/2001, vigente a época dos fatos.
A contribuinte alegou que não deduziu o IRRF na apuração da base de cálculo
mensal do IRPJ, de acordo com a faculdade prevista no art. 299 do RIR/99, e por isso apresentou
DCOMP com a totalidade do crédito do IRRF no valor de R$ 78.490,21 que formaram o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2004.
Para comprovação dos recolhimentos do IRRF retidos sobre os pagamentos dos
juros efetuados pelos mutuários, a contribuinte juntou aos autos cópia dos DARFs que
comprovam a retenção de R$ 10.075,21.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 1a Turma da
DRJ/SPO por entender que para corroborar seus argumentos de defesa a contribuinte deveria ter
apresentado: i) que as receitas foram incluídas brutas na base de cálculo do IRPJ, e ii) que os
sócios efetuaram pagamentos à manifestante a título de mútuo no referido ano calendário.
Segundo o constatado pela DRJ, o único documento juntado aos autos pela
contribuinte foi cópia da Ficha 53 da DIPJ 2005, no qual informou o valor bruto dos rendimento
proveniente dos contratos de mútuo, mas não juntou qualquer documento adicional que
comprovasse que referido valor foi utilizado na composição da base de cálculo do IRPJ.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901391/2012-15

Consignou a DRJ que para comprovar que o rendimento bruto fora incluído na
determinação da base de cálculo do IRPJ seria preciso juntar aos autos os lançamentos contábeis
e o detalhamento da apuração da base de cálculo do imposto.
E em relação ao pagamento do mútuo pelos acionistas, a DRJ considerou
insuficientes os documentos apresentados pela contribuinte para a comprovação do pagamento
dos juros de mútuo pelos mutuários, uma vez que o documentos apresentado foi o contrato de
mútuo com os seus acionistas, datado de 1996, sem qualquer referencia a prazos de pagamento e
valores.
E para verificar se foram feitos pagamento de juros sobre mútuo a DRJ analisou
as Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física referentes ao ano pleiteado na DCOMP e
constatou que os sócios Guilherme Muller Filho e Luiz Augusto Muller não declaram em 2004
qualquer valor de mútuo junto à contribuinte e Benedito Augusto Muller apresentou incremento
no valor de dívida junto à empresa.
Entendeu a DRJ, que a partir da análise das declarações de Imposto de Renda dos
acionistas não foi possível concluir que houve o pagamento de qualquer valor a título de mútuo
no período em análise. e dessa forma considerou que os elementos presentes nos autos foram
insuficientes para a comprovação do direito creditório pleiteado.
Irresignada com o r. acórdão a ora Recorrente apresentou recurso voluntário (e-fls.
80-102), no qual aduz que a decisão recorrida encontra-se em descompasso não só com a
realidade do caso concreto e procedimentos adotados pela Recorrente, bem como, com o que a
legislação dispõe sobre a matéria, especialmente no que se refere ao efetivo oferecimento à
tributação da parcela de Imposto de Renda Retido na Fonte decorrente do contrato de mútuo
celebrado entre a Recorrente e seus acionistas.
Para corroborar suas alegações a Recorrente juntou aos autos documentação
suplementar, tendo em vista o argumento da DRJ que concluiu que os documentos apresentados
na manifestação de inconformidade foram insuficientes para comprovação do direito creditório
pleietado.
Roga pelo conhecimento e apreciação dos seus argumentos bem como dos novos
documentos juntados aos autos em observância do princípio da verdade material para garantir a
efetiva prestação da justiça fiscal para a Recorrente.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901391/2012-15

O crédito pleiteado pela Recorrente na DCOMP n° 34976.66435.250507.1.7.02-
4872 foi parcialmente reconhecido porque parte das retenções em fonte não foi confirmada no
despacho decisório eletrônico.
As parcelas não confirmadas foram discriminadas no anexo de análise do direito
creditório do despacho decisório, cujo excerto colaciono abaixo:

Vê-se pelo excerto acima que a Recorrente informou ela própria como fonte
pagadora (CNPJ 03.485.775/0001-92) do código de receita 3426 (IRRF - Aplicações Financeiras
de Renda Fixa - Pessoa Jurídica), informação prestada na DCOMP:

Na manifestação de inconformidade, a Recorrente explicou que as retenções
foram devido à incidência de IRRF sobre juros por ela recebidos sobre contrato de mútuo
firmado com pessoas físicas que compunham o seu quadro societário. Para comprovação juntou
cópia do contrato de mútuo e cópia de DARFs dos recolhimentos do IRRF.
A DRJ não reconheceu as retenções porque considerou insuficientes os
documentos apresentados pela contribuinte para a comprovação do pagamento dos juros de
mútuo pelos mutuários, uma vez que o documentos apresentado foi o contrato de mútuo com os
seus acionistas, datado de 1996, sem qualquer referencia a prazos de pagamento e valores e
verificou que as pessoas físicas, que a Recorrente alegou que realizaram o pagamento de juros
sobre mútuo realizados com a Recorrente, não informaram em suas DIRPFs o pagamento de
juros sobre empréstimos à Recorrente.
A DRJ consignou que a Recorrente deveria ter juntado aos autos documentos
contábeis para comprovar: i) que as receitas foram incluídas brutas na base de cálculo do IRPJ, e
ii) que os sócios efetuaram pagamentos à manifestante a título de mútuo no referido ano
calendário.
A Recorrente ratificou os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade, e dialogando com o acórdão recorrido juntou nova documentação para
comprovar o direito creditório pleiteado.
A jurisprudência deste Conselho flexibiliza, em casos específicos como o ora
analisado, o prazo previsto para apresentação de documentos, previsto no art. 16 do Decreto
70.235/72.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901391/2012-15

Deveras, o instituto da preclusão visa estabelecer uma ordem no sistema
processual com a finalidade de atingir um desempenho satisfatoriamente célere e ordenado.
Contudo, se utilizado por puro formalismo, acaba sendo aplicado de forma exagerada. Em
algumas situações a ausência de um ato no limite temporal aprazado pode levar o julgador a
proferir uma decisão de forma definitiva, ocasionando a perda de direito a um julgamento justo
na esfera administrativa.
A autoridade julgadora deve orientar-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, formando livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
Portanto, entendo que para uma correta e adequada decisão no contencioso
administrativo fiscal o julgador deve se utilizar de todos os meios de provas disponíveis ou
colocadas a disposição, não deixando de recebê-las em razão de não terem sido apresentadas no
momento da instrução do processo, posto que a baliza temporal não deve impedir ou dificultar o
exercício do direito no que se refere aos princípios da verdade material, do contraditório e da
ampla defesa.
Assim, tomo conhecimento das provas ora apresentadas, por entender que são
imprescindíveis para o deslinde do processo, até porque prestam-se a contrapor razões levantadas
pela DRJ, que não haviam sido apontadas no Despacho Decisório e assim se enquadra na
situação prevista na alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72. 1
A questão a ser dirimida é se a Recorrente teria o direito de utilizar as retenções
que não foram confirmadas no despacho decisório.
Pois bem.
Não há dúvida que os valores retidos foram recolhidos, de acordo com a cópia dos
DARFs juntados às e-fls. 40-53 que totalizam exatamente o montante de R$ 10.075,21
recolhidos com o código de arrecadação 3426, recolhidos no ano-calendário 2004.
As retenções foram informadas na DCOMP, como já consignado no Relatório, e
na Ficha 53 da DIPJ:

A questão seguinte a se verificar é se os rendimentos relativos àquelas retenções
foram oferecidas á tributação.

1 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901391/2012-15

A Recorrente alega que as retenções foram decorrentes do recebimento de juros
sobre o recebimento de contratos de mútuo firmados com pessoas físicas e que as retenções
foram realizadas como se fossem aplicação financeira de renda fixa, em observância aos que
determinava o art. 18 da Instrução Normativa SRF n° 25, de 06 de março de 2011, vigente à
época dos fatos geradores:
Art. 18. São também tributados como de aplicações financeiras de renda fixa os
rendimentos auferidos:
(...)
III - nas operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou
entre pessoa jurídica e pessoa física; (grifei)
As retenções foram realizadas no momento do pagamento dos juros pelas pessoas
físicas e a responsável pela retenção é a pessoa jurídica mutuante, conforme preceituava o art. 19
da Instrução Normativa SRF n° 25/2011:
Art. 19. O imposto de que tratam os arts. 17 e 18 será retido no ato do:
I - pagamento ou crédito dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nas hipóteses do art. 17 e dos incisos I a IV do art. 18;
II - recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas, na hipótese
do inciso V do art. 18.
Parágrafo único. É responsável pela retenção do imposto:
I - a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos;
II - a pessoa jurídica mutuante quando o mutuário for pessoa física;
A Recorrente alega que os rendimentos relativos às retenções foram informados
na Linha 24 da DIPJ (Outras Receitas Financeiras) da Ficha 06A da DIPJ, integrando o montante
de R$ 3.743.600,94:

Para “abrir” os componentes das “Outras Receitas Financeiras”, a Recorrente
elaborou o quadro abaixo:
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901391/2012-15

Para comprovação da veracidade das informações do quadro acima, a Recorrente
juntou aos autos cópia do Razão das contas 600.250, 600.251, 600.263, 600.265, 600.266,
600.267, 600.269 e 600.313 (“doc. 2”, e-fls. 104-275), confirmando que os juros sobre mútuo
recebidos de pessoas físicas integraram a Linha 24 – Outras Receitas Financeiras e, portanto,
foram oferecidas á tributação.
Discriminando as retenções sobre os juros sobre mútuo recebidos, a Recorrente
discriminou quais foram as pessoas físicas que pagaram os juros, que totalizaram R$ 10.075,21,
exatamente os valores que pleiteia como crédito:

Para comprovação da contabilização dos juros sobre mútuo recebidos, a
Recorrente juntou o Razão analítico de cada uma das pessoas físicas: conta 100.342 (Luiz
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901391/2012-15

Augusto Muller, e-fls. 298-301), conta 100.343 (Benedito Augusto Muller, e-fls. 302-304), conta
100.345 (Guilherme Muller Filho, e-fls. 305) e conta 100.347 (Benedito Augusto Muller – Conta
Corrente, e-fls. 306).
Embora as retenções em fonte, em geral, sejam comprovadas por meio dos
Comprovantes de Rendimentos e de Retenção em Fonte fornecidas pelas fontes pagadoras,
ocorre que no presente caso a retenção foi feita pela Recorrente como beneficiária do pagamento
realizado por pessoas físicas. A comprovação da retenção teria então que ser feita por outros
meios.
O CARF já pacificou o entendimento que as retenções não são comprovadas
apenas pelos comprovantes de retenção, de acordo com a Súmula vinculante CARF n° 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Entendo que a Recorrente logrou comprovar que as retenções foram realizadas,
que os respectivos rendimentos foram oferecidos á tributação por meio das cópias dos DARFs e
da escrituração contábil juntada aos autos.
Conclusão
Por todo o exposto voto em DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório adicional, no montante de R$ 8.528,13, e homologar a
compensação declarada até limite do direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 328
DF CARF MF
Original